Tribunal: TJDFT
Processo: 0716624-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO DE PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS. ELEVAÇÃO DA QUANTIA ANTES FIXADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MELHORIA NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO APENADO. ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.
1. Por questões de economia e celeridade processual, e desde que não haja necessidade de reexame probatório, nas situações excepcionais de ilegalidade ou erro técnico que configurem constrangimento ilegal, é possível a concessão de habeas corpus de ofício.
2. Não comprovado que o sentenciado possui condições financeiras superiores as antes declaradas em relatório socioeconômico, é de ser reformada a decisão judicial que, sem se atentar para a redução pretérita do valor, elevou a quantia a ser paga a título de prestações pecuniárias relativas ao crime de furto qualificado.
3. Ordem de habeas corpus concedida de ofício, para determinar que o Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas aprecie a possibilidade de extinção da punibilidade das penas, utilizando como base os seguintes montantes estabelecidos para pagamento das prestações pecuniárias (R$ 1.636,27 e R$ 3.000,00).